Tribunal: TJDFT
Processo: 0752718-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0752718-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 255186434 dos autos originários n. 0734189-27.2019.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens no sistema CNIB. A agravante argumenta que a interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem desconsidera a função operacional do CNIB e contraria jurisprudência do TJDFT, que reconheceu a utilidade da ferramenta para rastreamento de bens e reforço à efetividade da execução. Ressalta que todas as diligências típicas foram realizadas sem êxito, incluindo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e expedição de ofícios a órgãos e concessionárias. Defende que a consulta ao CNIB é medida necessária, adequada e proporcional, conforme os princípios da cooperação, efetividade e dever do magistrado de adotar medidas para assegurar o cumprimento da decisão. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator